Tribunal: STF
Processo: RHC 213144
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 691.511/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 680 dias-multa, considerada a prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.



    5. Neste recurso, o recorrente argumenta a ilicitude do ingresso dos policiais na residência, sem mandado judicial ou consentimento, uma vez inexistente situação de flagrante delito. Sustenta a ilicitude das provas decorrentes da invasão de domicílio. Afirma ser apenas usuário de drogas. Alega a ocorrência de constrangimento ilegal na fixação da pena-base, dizendo indevida a valoração negativa da natureza e da quantidade dos entorpecentes.



    6. Pretende, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da violação de domicílio e, por conseguinte, a absolvição. Subsidiariamente, busca a readequação da pena-base para o mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 05/07/2021.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Observa-se que a condenação transitou em julgado em 05/07/2021, tendo sido formalizada a impetração no STJ apenas em 1º/09/2021, ao que se seguiu a interposição deste recurso ordinário, em 17/03/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    10. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do rol da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    11. No caso, o Tribunal de Justiça, confirmando o entendimento do Juízo sentenciante, pontuou a existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente dentro da residência. Eis os principais trechos do acórdão:



    “A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 62/64) o qual apontou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    A autoria, por sua vez, é inconteste.



    O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que é usuário de entorpecentes e, na data dos fatos, foi surpreendido pelos policiais enquanto tomava banho, mas não havia drogas ou qualquer petrecho consigo ou em sua residência.



    Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação, especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi que lhe aproveite, conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código de Processo Penal.



    De resto, a versão delineada pelo acusado em pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as palavras do réu devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.



    Com efeito, os policiais militares Rodrigo Vinicius Salles e Willian José Lorente, ouvidos em juízo (mídia SAJ), esclareceram que, na data dos fatos, efetuavam operação de repressão ao narcotráfico na cidade de Tanabi. Estacionaram a viatura aproximadamente três residências antes e seguiram a pé em direção à casa do apelante, local que receberam informações que estava ocorrendo tráfico de drogas. Esclareceram que o apelante foi em direção ao portão da residência e, ao deparar-se com os policiais, assustou-se e correu para o interior da casa. Diante disso, o perseguiram e conseguiram detê-lo sem roupa dentro do banheiro. Relataram que o apelante confessou que guardava uma porção pequena de entorpecente no quarto e, durante a revista, foi localizada na primeira gaveta 46 pedras de crack e 36 porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 200,00 (duzentos) reais em notas miúdas.



    Como se vê, o conjunto probatório é robusto no sentido de demonstrar que o réu e trazia consigo e guardava as drogas apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento dos entorpecentes, em porções individuais e prontas para o consumo, bem como sua quantidade, sua variedade, a apreensão de uma balança de precisão e, ainda, as circunstâncias em que se deram os fatos e sua prisão, evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.



    Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:



    (...)



    Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que suas atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, que assim dispõe: (...)” (e-doc. 1, p. 16-20, grifos nossos).



    12. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “Constatou-se, portanto, que, além dos militares terem iniciado a diligência em razão da atitude suspeita do ora agravante – que, ao se deparar com os policiais, assustou-se e tentou empreender fuga para o imóvel – e terem recebido informações de tráfico no local, ao deterem o paciente na fuga, adentraram na residência e encontraram drogas, dinheiro e uma balança de precisão. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).



    Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.



    Ainda segundo o acórdão recorrido, houve controle judicial posterior do ato, pois as provas colhidas na fase preliminar de inquérito foram repetidas e validadas em juízo com base no contexto fático-jurídico exposto na denúncia, levando, inclusive, à condenação do agravante.” (e-doc. 36, p. 4-5).



    13. Assim, ficou evidenciado que o ingresso dos policiais na casa do recorrente se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinha drogas em depósito, notadamente diante de denúncia anônima somada à diligência realizada pelos policiais e à atitude suspeita do réu que empreendeu fuga ao avistar a polícia. Com efeito, revelada situação de flagrante delito e, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).



    14. As questões referentes à ilegalidade na fixação da pena-base e do regime inicial de cumprimento de pena não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no julgamento da apelação defensiva, ressaltado até mesmo a inexistência de “insurgência da defesa quanto à pena fixada e seu regime de cumprimento” (e-doc. 1, p. 23). No âmbito do STJ, aquela Corte também não adentrou o tema, limitando-se a analisar a alegação de invasão de domicílio. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator